Tribunal: TJPA
Processo: 0012444-64.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012444-64.2020.8.14.0401

APELANTE: JACKSON SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO EFETIVA DA ATENUANTE CONCERNENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA PENA DE MULTA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jackson Silva, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 45 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Num. 10908913 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, por insuficiência probatória, e à aplicação efetiva da atenuante concernente à confissão espontânea (Num. 10908917 - Pág. 1 a 2).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10908920 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 11144035 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 10908913 - Pág. 1 a 3):

A materialidade do delito, isto é, a certeza de que ocorreu a infração penal, restou comprovada ao longo da instrução processual, por meio, sobretudo, do documento de fls. 12 (IPL) e também por intermédio das provas testemunhais ouvidas tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial, e ainda pela confissão do réu, de sorte que não há dúvidas quanto a ocorrência do evento delituoso.

Em relação à autoria, cotejando os fatos descritos na inicial acusatória com as provas carreadas aos autos, entendo que há suporte probatório para sustentar que o denunciado foi o agente que praticara a conduta criminosa.

E digo isso com base no depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e também pela própria confissão do réu na fase judicial, senão vejamos.

Disse a testemunha Elton de Oliveira (PM) em audiência de fl. 32 que sua guarnição estava num ponto estratégico da área de São Braz, próximo ao Terminal Rodoviário, quando chegou a informação de um roubo. Nesse momento o depoente, juntamente com seus colegas de farda, se deslocou até o local do crime para encontrar a vítima e na sequência foi em direção à ponte que fica atrás do Mercado de São Brás, local que costuma ser utilizado como esconderijo de quem pratica delitos nas imediações. Ao passar por esse local a vítima avistou o acusado e o reconheceu, apontando-o, sem titubear, como o agente do crime. Foi feita a abordagem do denunciado e com ele fora encontrado o celular da vítima, uma faca e um simulacro.

Essa versão foi ratificada pelas demais testemunhas policiais ouvidas em juízo, Bruno de Souza e Adécio Cordovil.

O acusado, por sua vez, confessou a autoria, negando, todavia, o uso de faca.

Por todo esse conjunto probatório, restou suficientemente comprovada a autoria e, assim, passo à análise da responsabilidade criminal.

Diante de todas as provas produzidas, a conduta do denunciado se amolda, com perfeição, ao tipo penal descrito no artigo 157, caput, do CPB. Vejamos.

O ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO, isto é, a subtração de coisa móvel - celular-, mediante grave ameaça (o simples anúncio de ser um assalto já serve como intimidação), está perfeitamente provado ao longo de todo o processo, consoante as provas já apontadas acima, especialmente, nesse particular, o depoimento do próprio acusado.

O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, qual seja, o fim de apoderar-se injustamente da coisa subtraída, para si ou para outrem, também está demonstrado nos autos, à proporção em que o denunciado realizou a sua conduta finalisticamente dirigida a desenvolver atividade de subtração, mediante grave ameaça, do objeto do crime.

Noutro ponto, de se dizer que o delito em apreciação restou consumado, porque além de ter havido a grave ameaça o(s) bem(ns) subtraído(s) saiu(íram) da esfera de disponibilidade da(s) vítima(s).

Vale dizer, que o agente não atuou sob o manto de nenhuma excludente de ilicitude. Além disso, é imputável e detinha potencial consciência da ilicitude de seu ato.

DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.

A causa de aumento de pena imputada ao acusado, qual seja, o emprego de arma branca, prevista no inciso VII do §2º do artigo 157 do CPB, a meu sentir não restou provada, posto que embora tenha ocorrido a apreensão de uma faca (fls. 12 do IPL) a vítima não veio a Juízo para declarar se esse objeto foi ou não utilizado por ocasião da prática delituosa.

As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato criminoso e, portanto, não têm condições de dizer se a arma foi ou não utilizada pelo réu.

Por isso, entendo que a causa de aumento deve ser decotada, de modo que a conduta praticada pelo denunciado se amolda com perfeição ao tipo penal descrito no artigo 157, caput, do CPB.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos constantes nos autos.

As provas expostas pela acusação são suficientes ao édito condenatório em questão, haja vista a coesão dos relatos extrajudiciais da vítima (Num. 10908714 - Pág. 2) e os judiciais dos policiais militares, detentores de fé pública, que efetuaram a prisão em flagrante do então apelante, assim como a confissão deste perante as autoridades policial e judicial.

Dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência, extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

Com relação ao reconhecimento da atenuante da confissão de modo a resultar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, não subsiste o arguido no presente apelo.

Ora, versa a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Logo, fixada a pena-base no menor
quantum
estipulado em lei, não teria como fixar a intermediária aquém disso, ainda que reconhecida a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

De ofício, contudo, identifico a necessidade de correção no que concerne à reprimenda pecuniária; pois esta deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

Aplicada a punição concernente à reclusão no mínimo legal, assim também deve ser a de multa. Logo, redimensiono, de ofício, esta para 13 dias-multa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CPB. PENA DE MULTA. OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A definição da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da reprimenda privativa de liberdade aplicada.

2. Caso no qual a pena de multa não restou legalmente estipulada, na medida em que, além do não atendimento às regras do sistema trifásico, deixou de guardar proporcionalmente com a sanção carcerária cominada, pelo que, deve ser corrigida.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007070-38.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

No mais, não há nada a que modificar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, tão somente, o
quantum
da pena de multa.

É o voto.

Belém, 27/08/2024